Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. DESNECESSIDADE DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.

2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).

3. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.